Tribunal: TCU
Processo: 023.472/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7481/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.472/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Souza de Almeida (XXX.585.097-XX); Andrey Nobrega Gonçalves (XXX.571.287-XX); Elizabeth Goraieb (XXX.584.407-XX); Julio Cesar Barbieri Gonzalez de Almeida (XXX.743.887-XX); Marina Ferreira Frega (XXX.003.937-XX); Nilo Guliberto Martins Chavarry (XXX.597.007-XX); Priscila Feijo Klaes (XXX.728.507-XX); Robson da Silva Braga (XXX.392.273-XX); Tomaz Pires Soares (XXX.796.816-XX); Vanessa Villela Pignataro (XXX.036.507-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.